Tribunal: TJES
Processo: 5001458-37.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001458-37.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: NETO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MARMORES E GRANITOS LTDA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUTONOMIA MUNICIPAL E COBRANÇA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse processual, à luz do Tema 1.184 do STF. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise de sua competência constitucional e dos atos de cobrança administrativa previamente realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto: (i) à competência legislativa do Município para regulamentar critérios de ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) à efetiva realização de medidas administrativas de cobrança antes da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão recorrido examinou expressamente a competência legislativa municipal, reconhecendo-a, mas ponderando que a autonomia federativa deve se harmonizar com os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade na utilização do aparato judicial.

A decisão também enfrentou a alegação de cobrança administrativa prévia, concluindo que não houve comprovação da adoção de protesto da dívida, nos moldes do item 3 do Tema 1.184/STF, sendo insuficiente a simples afirmação de contratação de empresa privada para justificar a medida.

A irresignação do embargante decorre de inconformismo com o mérito da decisão e não da existência de omissão, obscuridade ou contradição, inviabilizando o acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de legislação municipal sobre critérios para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a aplicação do Tema 1.184 do STF, devendo-se observar os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade.

A simples alegação de tentativa de cobrança administrativa não supre a necessidade de comprovação efetiva da adoção do protesto ou de sua inadequação, conforme exigido pela jurisprudência consolidada.

A ausência de vícios formais no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração fundados apenas no inconformismo com o resultado daquele.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 30, I; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.955.725/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022, DJe 16.11.2022; STF, RE 1.325.709/SP (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO INTERNO NA APE
LAÇÃO CÍVEL
Nº 5001458-37.2020.8.08.0011

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO
:
NETO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo interno.

Em suas razões id. 13246121 sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto não teria se manifestado sobre a necessária observância de sua competência constitucional e, especialmente, sobre os atos de cobrança administrativa já realizados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pelo embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, sendo a competência do ente municipal expressamente abordada, nos seguintes termos:

Sem delongas, adianto que a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº. 547/2024 não configura violação à autonomia municipal. Ao contrário, a adoção da tese de reprodução obrigatória tem como fundamento compatibilizar tal autonomia com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Isso porque, quando do julgamento do supracitado Tema, o STF manifestou, expressamente, que embora a autonomia do município, ao estabelecer parâmetros quantitativos para o ajuizamento de execuções fiscais, deva ser respeitada, imperiosa a análise da temática sob o prisma da eficiência, na qual deve ser aferida a necessidade de utilização do aparato judicial.

A propósito cito trecho do voto condutor, de lavra da Ministra Carmen Lúcia:

O advento da lei que permitiu o protesto das certidões de dívida ativa das entidades estatais, autarquias e fundações pôs como uma forma de solução não judicial mais eficiente nos casos em que se demonstre, conforme afirmado aqui, ausente toda a demonstração de viabilidade da cobrança e principalmente de proporção e razoabilidade nessa cobrança judicial, dando-se, portanto, cumprimento integral ao princípio da eficiência, sem se excluírem outros meios de atuação na busca daquela finalidade.

O contexto legislativo vigente, representando a alternativa de que se pode valer o Poder Público para compelir o contribuinte a pagar o débito, revela, na minha compreensão, a importância de o ente federado utilizar essa modalidade de cobrança como meio prioritário, quando o débito for considerado de pequeno valor e, principalmente, sem as condições mínimas de viabilidade judicial.

Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.

Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.

Como se verifica, a questão restou expressamente enfrentada, concluindo o colegiado que, embora o município possua competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, incluindo parâmetros mínimos para cobrança, necessário analisar a questão em cotejo com os princípios norteadores do sistema, como a razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao postulado da eficiência.

Acerca das diligências extrajudiciais para cobrança do crédito, decidiu-se que “
em que pese a alegação de que houve tentativa de solução administrativa prévia, em razão da existência de lei de parcelamento do débito fiscal, fato é que, intimado para se manifestar e para adotar a segunda providência possível (item 3 da tese firmada), o Município não realizou o protesto ou comprovou a sua inadequação”,
sendo certo que a singela alegação de que contratou a empresa Paterno Assessoria Ltda. para tal finalidade não é capaz de comprovar a efetiva e concreta adoção da medida.

Assim, não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)